Tribunal: TJMT
Processo: 1065706-58.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1065706-58.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CONTTATO IMOVEIS LTDA - CNPJ: 18.637.533/0001-44 (RECORRENTE), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO), IVANDILA RODRIGUES XAVIER GIROLA - CPF: 422.079.082-91 (RECORRIDO), ESTER DA COSTA SIEBRA - CPF: 725.969.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1065706-58.2022.8.11.0001 – Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: IVANDILA RODRIGUES XAVIER GIROLA.

RECORRIDO: CONTTATO IMOVEIS LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA
:

COMISSÃO DE CORRETAGEM – AUTORIZAÇÃO PARA INTERMEDIAÇÃO – APROXIMAÇÃO DAS PARTES – CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO – REMUNERAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Efetivando-se a aproximação do comprador com a incorporadora e resultando na celebração do contrato de compra e venda do imóvel, é devida a comissão de corretagem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de
tirado contra a r. sentença que condenou a recorrente ao pagamento da importância de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), a título de comissão de corretagem, em decorrência de intermediação de venda do imóvel da recorrente pelo corretor da recorrida.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da indevida cobrança de comissão de corretagem.

2. Do pedido contraposto.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da indevida cobrança de comissão de corretagem.

Pois bem. Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que tal tese jurídica deve ser rejeitada, isto porque, os documentos acostados aos autos demonstram que a recorrente buscou a recorrida para fins de venda de seu imóvel, avaliado em 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais) e demonstrou interesse na troca por uma casa no Condomínio Belvedere, razão pela qual, buscou o preposto da recorrida e apresentou a casa de propriedade da Sra Gleisse Guerrize, atual residência da recorrente, da qual, teve como parte do pagamento seu imóvel.

Como muito bem anotado na r. sentença,
“houve provas a demonstrar um trabalho efetivo para a venda, com conversas via aplicativo whatsapp, divulgação de fotos, autorização de venda, Termo de Visita e inclusive tratativa para a permuta entre os imóveis da Sra. Gleisse com a Sra. Ivandila, ora Requerida.”,

do qual foi bem sucedido ante a concretização da compra e venda do imóvel em questão, mediante permuta para aquisição de outro imóvel, fato que justifica a cobrança questionada nos autos.

Assim é da jurisprudência:

Ementa: Ação de cobrança. Corretagem. Contrato verbal. Provas que demonstram a contratação do autor/apelado para a corretagem. Atividade de intermediação. Essência. Comissão devida. - É dispensável o contrato escrito para a caracterização da intermediação na venda de imóveis, desde que provada a aproximação das partes que resultou na efetivação do negócio. -
A atividade de corretagem assenta-se, essencialmente, na intermediação da negociação entre as partes, com a aproximação do comprador ao vendedor, sendo a conclusão do negócio mera condição de exigibilidade da comissão.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.11.001950-5/001 - Comarca de Juiz de Fora - Apelante: Maria das Graças Eugênio - Apelado: José Braz Coonsoli Cunha - Relator: DES. NEWTON TEIXEIRA CARVALHO

Logo, tenho que, a aproximação das partes contratantes decorreu em virtude da atuação do corretor, preposto da imobiliária recorrida
,
motivo pelo qual, a meu ver, resta evidente a responsabilidade civil da parte recorrente, no tocante ao pagamento dos valores a título de comissão de corretagem, no importe de 5% do valor do imóvel, conforme arbitrado na r. sentença.

2.

Do pedido contraposto.

Rejeito, ante ao fracasso recursal.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023